Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 644 STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. COLISÃO DO VEÍCULO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em aplicação do princípio da consunção, pois, nos termos do enunciado da Súmula n. 644 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
2. Cabível a análise negativa da culpabilidade baseada no fato de o réu, ao conduzir veículo sob influência de bebida alcoólica, ter causado acidente de trânsito, haja vista que a ocorrência de acidente revela maior gravidade da conduta e justifica o exame desfavorável do vetor.
3. No presente caso, a pena fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multas, calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, guardou proporção com a pena privativa de liberdade, convertida em duas restritivas de direitos, e está fixada está dentro dos parâmetros máximos e mínimos cominados no caput do artigo 49 do Código Penal.
4. “Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
5. A penalidade estabelecida na sentença, consistente na proibição de obter o direito de dirigir veículo automotor por 2 (dois) anos, é adequada e proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao recorrente, tendo em vista que ele, agindo de forma consciente e voluntária, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
6. Recurso desprovido.